Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. RECÉM-NASCIDO COM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O CPC/2015 adotou a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (Art. 373, incisos I e II), todavia, consoante expressa previsão do § 3o, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, atribuir o ônus da prova de modo diverso.
2. Diante das assertivas produzidas na Inicial de que em virtude de erro medico, ao se realizar o parto, a menor nascer com distúrbios neurológicos, resta claro que o Distrito Federal goza de maior facilidade na produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados, porquanto dispõe de toda documentação sobre o atendimento e procedimentos adotados na rede publica de saúde, cabendo-lhe demonstrar a correta prestação do serviço.
3. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONFIRMADA